Tribunal: TJMT
Processo: 0000335-46.2013.8.11.0110
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000335-46.2013.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARIOZETE MARIA DA COSTA - CPF: 652.086.251-72 (APELANTE), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), RONAN RODRIGUES FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000335-46.2013.8.11.0110

APELANTE: MARIOZETE MARIA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ARTIGO 302 DO CTB] – COLISÃO ENVOLVENDO AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À CULPA DA ACUSADA NO ACIDENTE – VIABILIDADE – ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS PELA AGENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – LAUDO DE AVALIAÇÃO DO LOCAL DO ACIDENTE, ALIADO AO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS, QUE EVIDENCIAM A IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA – SENTENÇA MODIFICADA – ABSOLVIÇÃO PELO ARTIGO 386, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se as provas dos autos demonstram que a condutora do automóvel se valeu de todas as cautelas ao seu alcance e o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, não se pode afirmar ter ela agido com culpa, razão pela qual impõe-se sua absolvição, com fundamento no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000335-46.2013.8.11.0110

APELANTE: MARIOZETE MARIA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MARIOZETE MARIA DA COSTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-la à pena de 2 (dois) anos de detenção, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação, por igual período, em razão do cometimento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97].

Em suas razões, a apelante postula sua absolvição pela atipicidade material da conduta, uma vez que:
1)
não há elementos concretos que evidenciam a sua culpa no evento delituoso;
2)
as provas orais colhidas na instrução processual atestam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima;
3)
o episódio fatídico se deu, principalmente, porque a vítima não estava utilizando o capacete de segurança, conforme determina a legislação de trânsito [doc. digital n. 19599991].

Em contrarrazões, o Ministério Público pede a manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 19599996].

A Procuradoria-Geral opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 30328969].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020